Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703760-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PEDRO OTO DE QUADROS D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo interno interposto pelo RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA (ID 47547215) contra suposta decisão monocrática no agravo de instrumento. Ao final do seu recurso, requer (ID 46000341, Pág. 8): “Ex positis, requer, com fundamento no art. 354, § único, art. 1.021 e em consonância com o art. 1.017, §5o, CPC (processo eletrônico, dispensa a juntada de peças processuais), dignem-se de receber o presente recurso, observados os requisitos de legalidade do pedido, conforme abaixo: a) na forma do §2o, art. 1.021, CPC, requer a V.Exa., determine a intimação do Agravado para responder o presente recurso, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, caso V.Exa. entenda em manter a decisão agravada, requer, seja feita a remessa ao órgão colegiado para julgamento; b) requer, seja dado provimento ao recurso para revogar a decisão agravada e estipular os honorários de sucumbência devidos ao Agravante, de acordo com o disposto no art. 85, §1o, §2o, §6o-A, CPC/15, em harmonia o DE TEMA REPETITIVO (TEMA 1076, STJ0, observado o valor da causa constante da emenda à inicial de 03/06/2019 (ID36162873) de R$874.212,80 (oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e doze reais, oitenta centavos); c) na hipótese de provimento, requer aplicação do disposto no art. 85, §1o, §2o, incisos I, II, III, IV, CPC/15. d) protesta pela sustentação oral quando do julgamento!” Relatado o necessário. No caso, o agravo de instrumento foi julgado pelo colegiado, conforme o v. acórdão (ID 46442762): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE. 1. Considerando que o autor formulou pedido de desistência em relação a alguns réus, após o comparecimento espontâneo do ora agravante e apresentação da contestação, impõe-se a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil. 2. Extinto o processo em relação a um dos réus com fundamento em desistência do autor, os honorários serão pagos pela parte que desistiu. 3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 4. Considerando a baixa complexidade jurídica, a extinção sem mérito do processo em relação ao agravante, por desistência específica do autor face a alguns réus, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa. 5. Agravo não provido." Assim, diante das razões dissociadas ao caso em concreto, o recurso não comporta conhecimento. Por fim, não é demais destacar que não cabe agravo interno contra acórdão, a teor do que prevê o art. 1.021 do CPC, hipótese restrita às decisões monocráticas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Precluso o v. acórdão, proceda a Secretaria as providências de praxe. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator